Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR NÃO SANADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL.

1. De acordo com o art. 44 do Código de Processo Penal, “a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso (...)”.

2. Ausente o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal dentro do prazo decadencial, não há como se afastar o reconhecimento da extinção da punibilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.